Tribunal: TJBA
Processo: 8001789-65.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001789-65.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS APELADO: MARIA DAS DORES DE JESUS SANTOS Advogado(s):VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AFASTAMENTO DA TESE DE DEPENDENTE NÃO CADASTRADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. MERA FORMALIDADE. NÃO ACOLHIDO. ARGUIÇÃO DE PRÉVIO CUSTEIO. CUSTEIO JÁ REALIZADO PREVIAMENTE PELO “DE CUJUS”. SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEVIDO A FALECIMENTO. NÃO ACOLHIDO. ARGUIÇÃO DE CONDICIONAMENTO ENTRE BENEFÍCIO DEFERIDO PELO INSS E PETROS. AUTONOMIA ENTRE AS PREVIDÊNCIAS. SENTENÇA BASEADA EM ASPECTOS CONTRATUAIS DA PETROS. RESERVA MATEMÁTICA. TEMA 955 E 1.021 NÃO APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA DO TETO REGULAMENTAR VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Trata-se Recurso de Apelação interposta por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que nos autos da presente AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, movida por MARIA DAS DORES DE JESUS SANTOS, em desfavor de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS que julgou procedente em parte os pleitos autorais. 2 - Irresignada, a parte Ré, ora Apelante, interpôs Recurso de Apelação, Id n. 45793272, alegando em síntese que haveria impossibilidade jurídica de condenação da Recorrente no suplemento de pensão por morte por ausência de cadastro da Apelada como Beneficiária e/ou Dependente. 3- Arguiu ainda que haveria necessidade de prévio custeio para justificar a concessão da suplementação da pensão por morte. 4 - Quanto à alegação de impossibilidade jurídica de condenação da Recorrente no suplemento de pensão por morte por ausência de cadastro da Apelada como Beneficiária e/ou Dependente, não assiste razão à Apelante, posto se tratar de mera formalidade, indo contrariamente a função social da previdência, afrontando a proteção da entidade familiar. 5 - Ademais, uma vez demonstrada a dependência econômica em relação ao ex-cônjuge participante, conforme documentos colacionados nos Ids 179096434 e 179096440, bem como pela declaração de ajuste anual junto à Receita Federal Id 179096439, fará jus ao recebimento da referida suplementação, haja vista que a previdência privada não perde o caráter social que lhe é inerente, considerando-se que a Previdência Complementar e a Previdência Social, apesar de serem autônomas entre si e possuírem regimes distintos, acabam interagindo reciprocamente. 6 - Quanto a matéria suscitada de que haveria necessidade de prévio custeio, para justificar a concessão da suplementação da pensão por morte, cabe ressaltar que os valores a serem recebidos, foram custeados e adimplidos pelo participante “de cujus” em momento prévio, durante a vigência do plano, não havendo, portanto, necessidade de custeio adicional. 7 - Outrossim, a companheira do autor, ao se tornar elegível a receber a suplementação de aposentadoria, passou a ter os demais direitos previstos no Regulamento vigente à época e nas condições nele expressas, sendo o suplemento de pensão por morte um deles, inexistindo ofensa ao princípio do equilíbrio financeiro atuarial. 8 - O deferimento do pedido se baseou no contrato celebrado entre o “de cujus” e a PETROS, bem como da relação de união estável existente entre a beneficiária e o falecido mediante análise dos documentos probatórios. 9 - O deferimento do pedido se baseou no contrato celebrado entre o “de cujus” e a PETROS, bem como da relação de união estável existente entre a beneficiária e o falecido mediante análise dos documentos probatórios, oportuno ressaltar que a ação proposta, todavia, não traz em seu bojo (Id n. 45792744) a discussão sobre inclusão de verbas reconhecidas pela seara trabalhista, mas sim o direito de recebimento de suplementação do benefício previdenciário, decorrente de prévia contribuição recolhida, atribuída na relação contratual entre o “de cujus” e a Petros. 10 - Atinente ao teto regulamentar para efeitos do salário de participação, assiste razão ao apelante, devendo ser adotado aquele vigente quando implementados os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria do “de cujus”, com vistas a inibir o instituto do enriquecimento sem causa, garantindo ainda a não violação do ato jurídico perfeito e o desequilíbrio econômico e financeiro da Apelante, podendo vir a desfavorecer os demais participantes do plano. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001789-65.202.8.05.0080, de Salvador, em que é Apelante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e Apelada MARIA DAS DORES DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação, de acordo com o voto desta relatora, Juíza de direito substituta de 2º Grau, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Salvador, . PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA mr22/15